Tribunal: STF
Processo: ARE 1594825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 61, I, do mesmo diploma, por agressões praticadas no contexto de violência doméstica.
2. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santiago julgou procedente a denúncia, condenando o acusado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, fixando ainda indenização de R$3.000,00 à vítima.
3. A defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a exclusão das vetoriais negativas e da agravante da reincidência, a exclusão ou redução do valor indenizatório e a detração penal.
4. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se válida a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e dos motivos do crime; (ii) saber se cabível a aplicação da agravante da reincidência; (iii) examinar se deve ser mantida a fixação do valor mínimo para indenização por danos morais à vítima; (iv) saber se devida a detração penal do tempo de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois o crime foi cometido durante o livramento condicional, indicando maior reprovabilidade da conduta.
7. A existência de condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos justificou a manutenção da vetorial negativa dos antecedentes.
8. A circunstância do crime também foi negativada, por ter sido praticado com violência exacerbada, em local ermo e sem possibilidade de socorro. 
9. A vetorial dos motivos do crime foi afastada, por ausência de elementos objetivos que permitissem sua valoração.
10. A agravante da reincidência foi mantida com base em jurisprudência consolidada, afastando-se a alegação de bis in idem.
11. A fixação do valor indenizatório foi considerada compatível com a gravidade dos danos, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e com o julgamento repetitivo do STJ (Tema 983).
12. A decisão reafirma a importância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ  e da reparação imediata à vítima, visando evitar sua revitimização.
13. A detração penal do tempo de prisão preventiva foi concedida, mas sem alterar o regime inicial de cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a vetorial negativa dos motivos do crime, mantendo-se a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e a indenização fixada.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, II, XLVI, LIV, LV e LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente